Tribunal: TJDFT
Processo: 0724173-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PACOTE DE DADOS. REDUÇÃO DA VELOCIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO COM ATRASO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consistentes em condenar o réu/recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como pagamento de R$ 1.056,06 (mil e cinquenta e seis reais e seis centavos), a título de repetição de indébito.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
5. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, não restou demonstrada eventual má-prestação do serviço de telefonia e de internet contratados.
6. Diversamente das alegações do recorrente, este efetua o pagamento das faturas habitualmente com atraso, conduta que gera a redução da velocidade do pacote de dados contratado, ou mesmo a suspensão do serviço, de modo que tais circunstâncias não podem ser imputadas ao recorrido, mas tão somente ao recorrente.
7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrente, porquanto se trata de mero exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.